Tribunal: TJMT
Processo: 1001720-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001720-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
AGRAVADO: ILDEJANE DA SILVA E SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal interposto por ROBERTO GONÇALVES DA SILVA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, nos autos de Ação para Venda Judicial e Imóvel c/c Cobrança de Alugueis no 1047479-02.2019.8.11.0041, ajuizada por FERNANDO SANQUETA BARBOSA, deferiu o pedido de restituição do prazo pleiteado pela parte autora, ora agravada, declarando reaberto o prazo tanto para impugnação à contestação, como também para contestação à reconvenção.
O agrava se insurge aduzindo que “A agravada claramente apresenta histórico desidioso, tenta reabertura de prazo sob alegação de nulidade da intimação, quando na verdade por duas vezes a intimação foi efetuada, inclusive a de número id. 40862624 em 08/10/2020 se deu logo após o requerimento do próprio patrono no id. 40851107 também na data 08/10/2020, a qual foi devidamente publicada no diário oficial em nome do PATRONO CONFORME SOLICITAÇÃO DELE PRÓPRIO”.
Por essa razão, defende que “deixou decorrer seu prazo da impugnação a contestação e ao mesmo tempo é revel na reconvenção mediante o devido processo legal e as premissas elencadas no CPC/15”, de modo que a decisão agravada merece reforma.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a recorrente busca a concessão do efeito suspensivo recursal, ao argumento de que a forma desidiosa da agravada não pode albergar a devolução do prazo para defesa.
Todavia, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada.
Isso porque não há elementos para aferir de pronto a probabilidade do provimento do recurso, levando-se em conta os próprios fundamentos da decisão agravada, confira:
“(...) Defiro o pedido de restituição do prazo, visto que o advogado da autora não foi habilitado no processo, tendo sido impossibilitado de visualizar as manifestações do requerido em decorrência do peticionamento em sigilo.
Assim, efetuada a habilitação do advogado da autora para visualizar as manifestações em sigilo, intime-o para apresentar impugnação à contestação e contestar a reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias (...)”
Da leitura, verifica-se que o peticionamento em sigilo pelo próprio agravante, impossibilitou o acesso à peça de defesa pelo causídico de agravada, o que, ao que tudo indica, afasta qualquer ilegalidade da decisão combatida.
. Assim, da análise da situação concreta, verifica-se que os efeitos da decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária devem ser mantidos, já que prudente agasalhar o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, uma vez que estando ele mais perto da realidade fática, com conhecimento mais elevado dos autos e mais próximo dos fatos, é dotado de entendimento merecedor de credibilidade.
Ausentes, pois, os requisitos inerentes à tutela de urgência, INDEFIRO a tutela recursal, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 18 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal